Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-50.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700969-50.2024.8.07.0005 RECORRENTE: ARACI MOLNAR ALONSO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Quarta Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. GOLPE DO FALSO INVESTIMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FALTA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO BANCO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que, em ação monitória ajuizada por instituição financeira, julgou procedente o pedido inicial para constituir o título executivo judicial e, simultaneamente, julgou improcedentes os pedidos reconvencionais de declaração de inexistência de dívida e de indenização por danos materiais e morais. A autora reconvinda buscava a constituição de título executivo com base em contrato de empréstimo firmado pelo sistema de autoatendimento. A ré reconvinte, por sua vez, alegava ter sido vítima de fraude perpetrada por suposta correspondente bancária que a teria induzido a firmar contrato de falso investimento, e não de empréstimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato celebrado por meio de autoatendimento possui validade e eficácia executiva, mesmo diante da alegação de vício de consentimento; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde civilmente por danos materiais e morais decorrentes de fraude praticada por terceiro fora do âmbito de seus serviços regulares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 da referida norma. 4. A Súmula 479 do STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno, mas sua aplicação exige a presença de nexo causal entre o serviço bancário e o dano sofrido. 5. A análise dos autos revela que o contrato executado judicialmente foi celebrado de forma voluntária pela apelante com o objetivo de renegociar obrigações anteriores (estas sim, frutos do falso contrato de investimento), o que afasta alegação de vício de consentimento ou fraude na contratação em si. 6. A própria apelante admite ter fornecido voluntariamente seu celular ao suposto agente fraudador, o que compromete a tese de falha na segurança do sistema da instituição bancária. 7. Não havendo demonstração de conduta culposa ou omissiva do banco que tenha contribuído para o evento danoso, não se configura a responsabilidade solidária da instituição financeira pelos atos de terceiro. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700; CDC, arts. 2o, 3o e 14; STJ, Súmula 479. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967982, 0722496-07.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJe 27.02.2025. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 166, 169 e 171, todos do Código Civil, alegando nulidade do negócio jurídico. Sustenta que “foi ludibriada por uma fala eivada de dolo, acreditando estar realizando uma operação de investimento, quando, na verdade, estava contraindo um novo empréstimo”. (ID 73784986, p. 7); b) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços por defeitos na prestação. Defende que “O acesso de terceiros (fraudadores) aos sistemas e dados bancários que permitiu a fraude é um fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, e não uma causa externa que rompe o nexo causal.” (ID 73784986, P. 8); c) artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do CDC, argumentando sobre a responsabilidade solidária do banco recorrido na cadeia de consumo; d) artigo 6o, incisos II, III e VIII do CDC, afirmando que não foram observados o seu direito à informação e o direito à inversão do ônus da prova; e) artigos 39, inciso V, e 51, §1o, incisos I a III, ambos do CDC, asseverando a ocorrência de cláusulas abusivas e de vantagem excessiva ao recorrido. Colaciona julgados do STJ em reforço à tese recursal do item "e". Aduz que o acórdão impugnado afronta o Tema 466 do STJ. Indica, ainda, contrariedade ao enunciado 479 da Súmula da Corte Superior. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 166, 169 e 171, todos do Código Civil, 6o, incisos II, III e VIII, 7o, parágrafo único, 25, § 1o, 39, inciso V, e 51, §1o, incisos I a III, todos do CDC pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Também não merece transcurso o apelo especial quanto à apontada ofensa ao artigo 14 do CDC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco merece prosseguir o especial quanto à apontada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Nada a prover quanto à aplicação do Tema 466 do STJ, porquanto a matéria não foi prequestionada. No que tange ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito à fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004